Tribunal: STF
Processo: RE 94475
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EXPROPRIADO
OBJETIVANDO: MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO, VERBA PARA COBRIR
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL. ELEVAÇÃO DA VERBA.
HONORARIA ADVOCATICIA E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A FIXAÇÃO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS IMPROVIDO.